Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017644-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ALISSON MORAES DA COSTA
AGRAVADO (S): COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Alisson Moraes da Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.1006252-49.2021.8.11.0045, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava à promoção na patente de CB QPMMT.
Extrai-se dos autos que, o Agravante é policial militar, lotado no XIV CR/13o BPM, admitido nas fileiras da PMMT em 7/0/2011.
Em síntese afirma que, foi arbitrariamente excluído do ato promocional, por decisão da Recorrida, que não o considerou apto à promoção almejada, por supostamente não ser possuidor de conceito moral, nos termos do art. 21, III da Lei 10.076 de 31 de março de 2014, tendo em vista ter contra si em trâmite os processos criminais n.o 8637- 26.2017.8.11.0045, 0022634-17.2019.8.11.0042 e 0024414-26.2018.8.11.0042 e processo administrativo Inquérito Policial Militar de Portaria n.o 03/IPM/13o BPM/18.
Argumenta que, protocolou recurso administrativo contra a e. decisão da Comissão impetrada, que manteve sua decisão, tudo nos termos do Boletim Reservado n. 2749 de 01 de setembro de 2021.
Assegura que, o ato não se mostra razoável, por afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que, não há trânsito em julgado em nenhum dos processos mencionados, de modo que, a existência de procedimento investigatório não pode alijá-lo de seu conceito moral, e consequentemente de sua chance de promoção, resultando a recusa administrativa inconstitucional de acesso promocional.
Diante desse contexto, defende que, o Magistrado de Primeiro Grau, equivocou-se ao indeferir a liminar, transgredindo, de modo direto, a presunção constitucional de inocência, consagrada no art. 5o, inciso LVII, da Lei Fundamental da República.
Por essa razão, requer a concessão da liminar, para que a Recorrida promova a sua promoção, com efeitos retroativos à data de 5.9.2021, vedando-se, com efeito, a utilização do procedimento penal em curso como fator desabonador de conceito moral do ora impetrante, tudo sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar o ato promocional.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Alisson Moraes da Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.1006252-49.2021.8.11.0045, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava à promoção na patente de CB QPMMT.
Pois bem.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo deve ser indeferido.
Explico.
É competência da Administração Pública apreciar a situação fática do militar, para conceder-lhe ou não a sua inscrição na lista de acesso à promoção, observando os critérios previstos na legislação de regência, não se olvidando de verificar a oportunidade, a conveniência e o interesse público que permeiam o ato.
Extrai-se dos autos que o Agravante foi considerado “não recomendado” a participar da promoção para a patente de CB QPMMT, devido ao fato de responder processos criminais.
Dispõe a Lei 10.076/2014 sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências:
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;
II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ;
III - ser considerado possuidor de conceito moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;
V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório;
VIII - haver vaga;
IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;
X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.
§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. [Destaquei].
[...].
Logo, não remanesce qualquer dúvida que para ser promovido nos termos do art. 21, §1o, da Lei Estadual no 10.076/2014, é indispensável que o militar esteja incluído no Quadro de Acesso à promoção, cuja exigência é satisfazer os requisitos da legislação de regência.
Como já mencionado, o Agravante foi considerado carecedor de conceito moral. A propósito, prevê o artigo 24:
Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.
§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:
I - relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;
II - certidões de antecedentes criminais;
III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;
IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.
§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência reiterada, assentou que o princípio da presunção de inocência, previsto no inc. LVII do art. 5o da Constituição da República, é restrito à esfera do direito penal, que não impede que lei infraconstitucional condicione a inclusão de militar no quadro de acesso a promoção não estar respondendo a processo criminal. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE n. 781.655 AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
Dessa forma, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de militar, do quadro de promoção, na hipótese de estar denunciado em processo criminal.
A priori, a exclusão do nome do Impetrante do Quadro de Acesso à promoção ampara-se em determinação legal expressa (não ser considerado possuidor de conceito moral), não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade dita coatora ora Agravada, a justificar a concessão da liminar postulada.
Ademais, não vislumbro o requisito do periculum in mora, sobretudo, quando resguardado o ressarcimento de preterição:
Art. 10 As promoções serão efetuadas:
[...]
Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.
[...]
Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.
Inclusive, em casos, análogos este Sodalício já se manifestou:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À SARGENTO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – QUEBRA DE ISONOMIA – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. A promoção do Militar tem disposição expressa no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.
(N.U 1000576-37.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO À CABO DA PMMT – RÉU EM AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.o 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADOS - PRECEDENTES DO STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo do Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais. “(...) Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido”. (STF - RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014). Ainda, a referida exclusão não resulta de um processo administrativo destinado a examinar qualquer ato faltoso, mas apenas à análise de elementos objetivos, previstos na legislação, que determinam a inclusão ou exclusão do oficial na lista para a promoção, motivo pelo qual prescinde de contraditório e ampla defesa. (N.U 0009142-26.2015.811.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 3-12-2015, publicado no DJE 14/12/2015). [Destaquei].
Partindo dessas premissas, não vislumbro os pressupostos legais, para ensejar a concessão da medida, nos termos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora